Tribunal: TJDFT
Processo: 0019944-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0019944-62.2013.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ONE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE EMBARGADO: JOSE HUMBERTO DE SOUZA, JCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, 30 de março de 2020 18:10:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator